Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 47842537), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 48206727). Consignou também que SONIA PEREIRA DOS SANTOS e SONIVALDO MARCIANO DE LIMA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 48206727). Os EE n. 0003746-26.2008.807.0000 transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 34393207). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47842538, sua homologação é medida que se impõe. Registro que se consignou nas planilhas de ID: 47842538 o nome da servidora SONIA REGINA FERREIRA GIACOBBO de forma incompleta (onde se lê: REGINA FERREIRA GIACOBBO, deve-se ler: SONIA REGINA FERREIRA GIACOBBO). O equívoco, no entanto, não causa nenhum prejuízo à compreensão dos cálculos. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos requerentes SONIA PEREIRA DOS SANTOS e SONIVALDO MARCIANO DE LIMA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 47060800). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 47842538; as renúncias de SONIA PEREIRA DOS SANTOS e SONIVALDO MARCIANO DE LIMA ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; e, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de SONIA MARIA SOARES BORBA, STANLEY PINHEIRO PORTO, SUE MARY LIANE DE JESUS MARQUES, SUELENE NERI SILVA CHAGAS, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de SONIA REGINA FERREIRA GIACOBBO, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor SONIA PEREIRA DOS SANTOS e SONIVALDO MARCIANO DE LIMA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.800,00), com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto processual, os cálculos referentes aos honorários da execução serão elaborados posteriormente (ID: 48206727 – parte final). Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador